Tribunal: TJDFT
Processo: 0706561-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDA ELEVADA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega impossibilidade de arcar com as despesas processuais, apesar de renda bruta mensal aproximada de R$ 29.000,00, em razão de descontos obrigatórios e dívidas assumidas, incluindo empréstimos e financiamento habitacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o agravante comprovou insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça.
3. Definir se o endividamento voluntário pode ser considerado para aferição da capacidade financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99, §3o, do CPC. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa e pode ser afastada por prova em contrário.
5. Os documentos apresentados indicam renda mensal elevada, superior ao parâmetro objetivo usualmente adotado com base em normativos da Defensoria Pública.
6. Os empréstimos consignados e demais dívidas decorrem de ato voluntário e não podem ser considerados para reduzir artificialmente a capacidade financeira.
7. O agravante não demonstrou que as dívidas foram contraídas para despesas urgentes ou indispensáveis.
8. A jurisprudência do Tribunal afasta a concessão do benefício quando presente renda significativa e endividamento voluntário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido. Revogada a liminar anteriormente concedida. Determinado o recolhimento do preparo recursal.

10. Tese de julgamento:
“A concessão da gratuidade de justiça depende de prova efetiva de insuficiência de recursos. O endividamento voluntário não constitui fundamento idôneo para o reconhecimento da hipossuficiência econômica.”
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CPC, arts. 98 e 99, §3o. TJDFT, Acórdão no 1938138, Processo no 0707614-31.2023.8.07.0004, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 23/10/2024, publicado no DJe em 08/11/2024. TJDFT, Acórdão no 2071252, Processo no 0722319-55.2024.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 19/11/2025, publicado no DJe em 12/12/2025.